Tribunal: TJDFT
Processo: 0711093-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR INDISPONIBILIDADE DO HIDRÔMETRO PARA LEITURA. ART. 92 DA RES 14/2011 ADASA. DEVIDA SOMENTE A PARTIR DO QUARTO CICLO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente a ressarcir o valor relativo à multa, em dobro. Nas razões recursais, a empresa afirma que não agiu de forma contrária à boa fé objetiva, e que é o caso de engano justificável. Pede, assim, a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 52432986. Não foram apresentadas contrarrazões, id 52432994.
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
5. Embora o recorrente sustente a inocorrência de conduta contrária a boa-fé, é certo que a cobrança foi indevida, pois impôs a cobrança da multa logo na primeira impossibilidade de leitura, em afronta ao § 5o do art. 92 da Resolução 14/2011 da ADASA: “§ 5o Havendo constância de impedimento de acesso para a leitura do hidrômetro, o prestador de serviços deverá aplicar sanção ao usuário a partir do quarto ciclo de faturamento, inclusive, nos termos do Anexo VI.”. Aliás, conforme demonstrou o recorrido, sequer havia impedimento para realização da leitura, não se justificando a imposição da penalidade pela fornecedora.
6. Assim, o lançamento de multa indevida, atrai a aplicação da sanção consumerista, por não ter sido constatada a presença de erro justificável.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.